Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE BENS. TERMO FINAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATOS. TÉRMINO DA COABITAÇÃO. OBSERVÂNCIA PROVAS APRESENTADAS. PARTILHA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO CASAL. EXISTÊNCIA PRESUMIDA. PRESUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DOS MÓVEIS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO (ART. 1.662 DO CC). DIVISÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a coabitação não seja requisito indispensável para comprovar a manutenção da sociedade conjugal, diante da ausência de provas em sentido contrário, o fato de os cônjuges residirem no mesmo endereço é suficiente para demonstrar que o vínculo matrimonial somente foi desfeito na data da saída do cônjuge varão do lar comum, de modo que, o regime patrimonial do casamento produz efeitos até essa data.
2. Constatada que a data da separação de fato estabelecida pela sentença dialoga com a prova dos autos, não deve haver alteração.
3. Os bens móveis que guarnecem a residência do casal devem ser partilhados pois presume-se a aquisição na constância do casamento. É incontroversa a existência dos bens móveis diante da ausência de impugnação pela parte contrária.
4. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.